Tribunal: STJ
Processo: 0049881-27.2021.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015559 - MG (2025
/0282119-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: KAYO DE SOUZA LIMA
ADVOGADO
: MARCOS POGGIANELLA SALOMÃO - MG070532
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL DE CUJO MÉRITO NÃO SE
CONHECEU POR IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE (
.
SÚMULA 182/STJ)
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO
DE
DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO DE
HABEAS CORPUS
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
NÃO
ULTRAPASSADO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
27/11/2025
03/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52863606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:22:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: e56115c8-861b-4c9f-9caa-c5f658a5913e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015559 - MG (2025
/0282119-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: KAYO DE SOUZA LIMA
ADVOGADO
: MARCOS POGGIANELLA SALOMÃO - MG070532
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL DE CUJO MÉRITO NÃO SE
CONHECEU POR IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE (
.
SÚMULA 182/STJ)
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO
DE
DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO DE
HABEAS CORPUS
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
NÃO
ULTRAPASSADO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por KAYO DE SOUZA LIMA ao

acórdão da Sexta Turma assim ementado (fl. 693):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO CPC.
ART. 932,
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
Nas razões, a defesa do embargante alega, em suma, que a decisão foi
omissa por não ter analisado ou debatido o pedido do agravante para que fosse
analisado o pedido para conceder habeas corpus de ofício para conhecer do agravo em
(fl. 700).
recurso especial, no que se refere a matéria questionada do artigo 226 do CPP
Pugna, assim, pela supressão do vício apontado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51918989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/10/2025 09:36:28
Código de Controle do Documento: b8ca4f52-6470-45e2-b32d-17453549f609

VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
Afirma o embargante que a decisão embargada foi omissa por não ter
analisado ou debatido o pedido do agravante para que fosse analisado o pedido para
conceder habeas corpus de ofício para conhecer do agravo em recurso especial, no que
se refere a matéria questionada do artigo 226 do CPP (fl. 700).
Ora, a presente hipótese trata de agravo regimental de cujo mérito a Sexta
Turma não conheceu em razão de defeito processual atribuível à própria parte, que
deixou de impugnar, de forma adequada e suficiente, os fundamentos da decisão
agravada (fls. 693/694).
E, segundo o entendimento desta Corte Superior, não há falar em omissão
por ausência de julgamento do mérito do agravo regimental quando esse não
ultrapassa o juízo de admissibilidade, como ocorreu no caso.
Nesse sentido diversos são os precedentes: EDcl no AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
REsp n. 2.129.517/SP,
8/4/2025;
EDcl no AgRg nos EDcl no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
AREsp n. 1.290.638/RJ,
DJe
e EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Ministro
2/4/2019;
AREsp n. 1.287.114/PR,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 7/12/2018.
Além disso, o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses ensejadoras
dos embargos de declaração, pois, na espécie, o julgado embargado foi claro em
estabelecer os fundamentos pelos quais não conheceu do agravo regimental –
inobservância do princípio da dialeticidade (
.
Súmula 182/STJ)
Por fim, oportuno acrescentar ser descabida a postulação de habeas corpus
de ofício, caso não ultrapassado o juízo de admissibilidade.
Com efeito, a concessão do
de ofício, é feita por
mandamus
iniciativa do
próprio Órgão Julgador, quando constata a existência de ilegalidade, na forma do
§ 2o, do Código de Processo Penal, e não para suprir eventuais falhas na
art. 654,
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta
interposição do recurso
AREsp n. 266.574/SC,
Turma, DJe
.
22/2/2013)
Documento eletrônico VDA51918989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/10/2025 09:36:28
Código de Controle do Documento: b8ca4f52-6470-45e2-b32d-17453549f609

E, diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre
o

advertir
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado ou
a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte).
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi
AREsp n. 869.043/RJ,
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA51918989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/10/2025 09:36:28
Código de Controle do Documento: b8ca4f52-6470-45e2-b32d-17453549f609

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 3.015.559 / MG
Número Registro: 2025/0282119-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00498812720218130145 10000243205978005 498812720218130145
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KAYO DE SOUZA LIMA
ADVOGADO : MARCOS POGGIANELLA SALOMÃO - MG070532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ALDENIS SILVEIRA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KAYO DE SOUZA LIMA
ADVOGADO
: MARCOS POGGIANELLA SALOMÃO - MG070532
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA52845733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:31
Código de Controle do Documento: 838e222f-a644-4049-bbea-fa2ddd309ff5

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:31
Código de Controle do Documento: 838e222f-a644-4049-bbea-fa2ddd309ff5